Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007422-31.2020.8.11.0000 – RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
S QUIRINO DE MORAES E CIA LTDA - ME
AGRAVADA(S):
ELLEN MENDES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela antecipada, concernente ao bloqueio judicial via convênio BACENJUD, da quantia de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil quatrocentos e oitenta e um reais) que ainda se encontram depositados em conta bancária em nome da requerida – ELLEN MENDES DA CRUZ, junto a conta corrente no 8032-2, agência 0943, do Banco Bradesco –, bem como seja tal quantia depositada em conta vinculada aos autos até decisão final, assegurando-lhe o ressarcimento dos valores depositados mediante fraude (estelionato na internet – leilão virtual de veículos).
In casu, consoante afirmado pelo próprio agravante em seu recurso, já há decisão liminar proferida na ação judicial no 1015642-43.2019.8.11.0003 (Rondonópolis/MT) em face do BANCO BRADESCO, deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a instituição financeira deposite nos autos – via Conta Única do Tribunal de Justiça – o valor ora discutido, qual seja, a importância de R$ 41.481,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e um reais), até ulteriores deliberações do juízo, conforme se vê no ID no 38198963.
Assim, por ora, verifica-se que o agravante já possui liminar favorável de garantia do valor depositado e, segundo as suas razões recursais, os valores ainda se encontram bloqueados administrativamente na conta da agravada, logo, não poderão ser sacados.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 24 de março de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora